Tribunal: TJBA
Processo: 0569627-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569627-26.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ANTONIO BALBINO PRAZERES DE OLIVEIRA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ANTONIO BALBINO PRAZERES DE OLIVEIRA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. DESCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao apelo da instituição financeira e confirmou a sentença de parcial procedência. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão que, ao negar provimento ao agravo interno, não majorou os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Não existem os vícios apontados. O colegiado manifestou-se sobre toda a controvérsia. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo interno, pois o recurso não abre um novo grau de jurisdição. A verba honorária recursal já foi majorada na decisão monocrática que analisou a apelação. 4. Conforme o STJ: "Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não se majoram os honorários advocatícios na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição" (AgInt no AREsp 1837099/SP). 5. A pretensão do embargante é rediscutir o mérito, o que é proibido na via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão quando a matéria foi integralmente apreciada. 2. A majoração de honorários do art. 85, § 11, do CPC é incabível no julgamento de agravo interno, pois não se trata de nova instância recursal." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.